Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740350-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE D E S P A C H O Verifica-se dos autos que, após a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando a suspensão da decisão que homologou os honorários periciais e o início da perícia, houve o pagamento do valor dos honorários pelas rés, conforme comprovante juntado aos autos principais (R$ 4.652,80, em 25/09/2025). Ademais, há indícios de que foram juntados documentos complementares e que a perícia foi iniciada, não obstante a ordem expressa de suspensão. Tal conduta revela aparente contradição por parte da agravante, que, ao mesmo tempo em que busca a reforma da decisão recorrida, pratica atos que demonstram anuência com o seu cumprimento, inclusive viabilizando o início da produção da prova pericial. O ordenamento jurídico veda comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium), especialmente quando podem prejudicar a boa-fé processual e a segurança jurídica. Assim, diante do pagamento voluntário dos honorários e do início da perícia, resta evidente a perda superveniente de interesse recursal, pois o objeto do agravo – suspensão da perícia e dos honorários – foi esvaziado pela própria conduta da parte. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso, justificando de forma fundamentada a ausência de comportamento contraditório, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator